Tribunal: TJBA
Processo: 8001130-41.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001130-41.2023.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIANA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA, ADEVALDO DE SANTANA GOMES, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, ADEVALDO DE SANTANA GOMES, HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA ABUSIVA EM FATURAS DE ÁGUA. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas, simultaneamente, por FABIANA SILVA SANTOS e pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, contra sentença da 2ª Vara Cível de Ipirá que julgou parcialmente procedente a ação, determinando o refaturamento de contas de água em razão de cobrança abusiva, condenando a EMBASA à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, à substituição do hidrômetro, ao cancelamento de multa por reabertura indevida, e à indenização por danos morais, fixada em R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na existência de falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água, a legitimidade das cobranças realizadas, a validade da interrupção do serviço com base nas faturas discutidas, bem como no valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Correta a sentença ao afastar as preliminares de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir, considerando que a inicial foi instruída com documentos suficientes e que não há obrigatoriedade de exaurimento da via administrativa em relações de consumo.

4. Evidenciada relação de consumo e hipossuficiência técnica da autora, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

5. Ausente prova técnica da regularidade do hidrômetro e da legitimidade dos aumentos nas faturas, presume-se a abusividade das cobranças, sobretudo diante da variação abrupta no consumo sem explicação plausível.

6. Regular o refaturamento das faturas com base na média de 9m3 de consumo, sendo ilegítima a interrupção do fornecimento de água com base em débitos indevidos.

7. Justificada a condenação da concessionária à restituição em dobro dos valores pagos, ante a violação à boa-fé objetiva e ausência de engano justificável.

8. Evidenciado o corte indevido de serviço essencial em residência habitada por mãe e dois filhos menores, por período superior a três meses, configura-se o dano moral in re ipsa, passível de reparação.

9. Considerando precedentes da Corte e a gravidade da situação, o valor fixado na sentença revela-se insuficiente para atender aos princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da indenização, sendo cabível a majoração para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso da EMBASA conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. Presume-se abusiva a cobrança que se afasta da média histórica de consumo, não comprovada sua legitimidade pela concessionária de serviço público.

2. A interrupção do fornecimento de água, serviço essencial, com base em cobrança indevida, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 319, 373, §1º e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542; TJBA, APL 0000402-84.2016.8.05.0138; APL 8081541-03.2020.8.05.0001; APL 0546431-90.2018.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
sob nº
8001130-41.2023.8.05.0106
, em que figuram como Apelante/Apelada

FABIANA SILVA SANTOS
e
como Apelante/
Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇAO
DA RÉ
, bem como
DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DA AUTORA
nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA